Tribunal: STF
Processo: AI 721592
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
   AGRAVADA. REEXAME DE PROVA. SÚMULAS 287 E 279 DO STF. INCIDÊNCIA.
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO.
   ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, II, 150, I, E 170 DA CONSTITUIÇÃO
   FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I - As razões do recurso não infirmam
   os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência da
   Súmula 287 do STF.
II - Inviabilidade de reexame do conjunto
   fático-probatório. Incidência da Súmula 279 do STF.
III -
   Necessidade de análise de legislação ordinária. Inadmissibilidade
   do RE, porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria
   indireta. Precedentes.
IV - O Tribunal entende não ser cabível a
   interposição de RE por contrariedade ao art. 5º, II, da
   Constituição Federal, quando a verificação da ofensa envolva a
   reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais
   pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF).
V - Agravo regimental
   improvido.